Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-67.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. VOO CANCELADO – REALOCAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A 14 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O cancelamento de voo com realocação do passageiro, ocasionando atraso na chegada ao destino superior a 14 horas, é potencial causador de angústia e frustração que ultrapassa os transtornos do cotidiano, por isso que é passível de reparação a título de danos morais.
2. No caso dos autos, trata-se de recurso inominado interposto pela autora, que se insurge contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão de cancelamento de voo, que resultou na realocação do passageiro no dia seguinte e conseqüente atraso de 14 horas na chegada ao destino final, sem a devida assistência.
3. O remanejo do voo contratado pela autora é inequívoco, tendo decorrido, consoante informado pela parte ré, em virtude de manutenção da aeronave, que impediu o correto procedimento de liberação de decolagens.
4. Os motivos alegados pela recorrente – manutenção não programada - inserem-se nos riscos próprios da atividade empresarial desenvolvida pela recorrente e, como caracteriza fortuito interno não exclui a responsabilidade da companhia aérea, sendo inaplicável o artigo 14, §3o, II, CDC (culpa exclusiva do consumidor).
5. Inexistente prova de atendimento ao consumidor a contento, com informações adequadas e precisas, fornecimento de alimentação e hospedagem. Ademais, a parte ré não se empenhou em realocar a parte autora em vôo em horário próximo ao originalmente contratado, a fim de evitar tamanho atraso.
6. Nesse sentido, o artigo 4o da resolução 141, da ANAC, estabelece que em caso de atraso no aeroporto de escala ou de conexão por mais de 4 (quatro) horas, o transportador deverá oferecer ao passageiro “a reacomodação: a) em voo próprio ou de terceiro, que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade; b) em voo próprio, a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro” (inciso I).
7. Nesse mesmo sentido, os arts. 26 e 27 da ANAC estabelece que é dever da companhia aérea prestar assistência material em casos de atraso do voo, a qual consiste no fornecimento de refeição ou de voucher individual, em caso de atraso até 2h; e/ou serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta, sendo superior a 4h de atraso.
8. Dado o contexto fático probatório, tenho como certo que a situação dos autos ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. No que se refere à fixação da indenização a título de dano moral, deve ser considerada a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da autora.
9. Tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença, julgar procedente o pedido inicial e condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais, atualizados monetariamente, a partir desta data, acrescida de juros mensais de 1%, contados desde o evento danoso.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9099/95, Art. 55).